Tribunal: TJMT
Processo: 0003224-89.2016.8.11.0005
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003224-89.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Inadimplemento, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAERCIO MARTINS CARDOSO - CPF: 058.488.408-73 (APELADO), JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 017.625.411-06 (ADVOGADO), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AJUIZAMENTO ANTES DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE RÉ – JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO – PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL DE DEFESA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.

(...)
o comparecimento de advogado, no processo, ainda que destituído de poder específico, supre a necessidade de citação da parte ré, quando sua atuação tem a finalidade de defesa de seu cliente contra a pretensão exercida pela parte autora
, como, p.ex., a oposição de embargos à execução, a apresentação de exceção de pré-executividade ou a interposição de recursos, porquanto, nessa hipótese, presume-se a ciência inequívoca da propositura da ação
(AgInt no REsp n. 1.991.835/PR).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, na Ação Monitória de nº 0003224-89.2016.8.11.0005, 111118, diante da inércia da empresa autora\apelante, julgou extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art.487, II do CPC.

Em suas razões, a recorrente sustenta que:

- no caso, em nenhum momento se argumentou a prescrição quanto a propositura da ação monitória e sim a prescrição intercorrente face a ausência de citação válida, pois realizada de forma tardia;

- O juízo
a quo
ignora o comparecimento espontâneo do réu ao processo, em virtude de não haver cláusula específica para receber citação, em mandato de procuração com poderes do artigo 105 do CPC anexado aos autos em data de 08/08/2018;

- equivocadamente, considerou que a citação do requerido\apelado, apenas se validou em 18/08/2020;

- há de se reconhecer o comparecimento espontâneo do apelado em data de 08/08/2018, data em que foi juntada a procuração aos autos, aplicando-se o parágrafo único do artigo 242 do CPC, anulando, por consequência a r. sentença proferida.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso da para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento e andamento.

Contrarrazões no id. 164996253.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, antes de adentrar o mérito, imperioso fazer uma digressão do que ocorreu nos autos.

Trata-se de ação monitória onde a autora, ora apelante, é credora da quantia de R$126.964,56, referente à 13 (treze) notas fiscais, todas com vencimento entre 30/07/2013 e 30/08/2013, tendo ajuizado a ação em 07/10/2016.

Às fls. 36 do id. 46941022, o juiz
a quo
recebeu a inicial, determinando a citação do réu\apelado em 19/10/2016.

Publicado a decisão no DJE nº 9887 do dia 27/10/2016, a autora\apelante compareceu aos autos através da petição de fls. 40 do id. 46941022 acostando o comprovante de pagamento das diligências do Oficial de Justiça.

Às fls. 43 do id. 46941022, o Oficial de Justiça certifica que deixou de citar o réu em razão de não tê-lo encontrado naquele endereço.

A autora\apelante, foi cientificada da citação negativa, na data de 23/01/2017, aonde fora devidamente disponibilizada e publicada a intimação, via DJE.

Petição da autora às fls. 46/47 dos autos, requerendo a suspensão do feito por 60 dias para localizar o endereço do Réu.

Às fls. 45, o MM. Juiz deferiu a suspensão do feito.

Às fls. 53/57 a autora\apelante requer ao Juízo fosse deferido buscas do endereço através do sistema Bacen Jud, prosseguindo-se o feito, apenas em 09/11/2017.

Às fls. 58 o Juízo defere o pedido de buscas pelo sistema Bacen Jud.

Às fls. 64 a Autora é intimada pelo DJE 10254 publicado no dia 14/05/2018.

Às fls. 66, é certificado o decurso de prazo sem manifestação pela autora\apelante.

Às fls. 68 e 69 sobreveio petição do Embargado requerendo a inclusão do nome dos procuradores do requerido\apelado, no sistema, para fins de recebimento de intimações e habilitação para consulta processual como medida de urgência.

A procuração foi juntada às fls. 69 do id. 46941022, dando inclusive, poderes especiais previstos no artigo 105 do CPC.

Sobreveio a decisão de fls. 70 determinando a citação da parte requerida no endereço fornecido pelos procuradores na petição de fl. 66.

Certidão de fls. 74 publicada a decisão no DJE 10361 em 19/10/2018.

Petição da autora às fls. 75/79 dos autos comprovando o pagamento da diligência do oficial de Justiça.

Às fls. 82, certidão do Oficial de Justiça declarando mais uma vez não ter sido possível a citação do requerido Laércio em razão de não encontra-lo no local.

Sobreveio ato ordinatório de fls. 86, determinando a intimação da autora\apelante para se manifestar sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça.

Sobreveio a decisão do Juízo de fls. 86/76, determinando que a Secretaria intimasse o requerido\apelado para constituir novo advogado.

Juntada a petição de fls. 91 da autora\apelante informando novo endereço do réu e diligência do oficial de Justiça, em 17/06/2019.

Finalmente na data de 17/08/2020, houve o retorno da diligência, onde o requerido\apelado foi citado conforme se vê do id. 46941024.

Ao id: 46969096, em 12/01/2021, sobreveio despacho para que as partes se manifestassem quanto ao prosseguimento do feito.

Ao id: 87659266, em 15/06/2022, houve a juntada dos Embargos do requerido, datado de 14/09/2020, para que a requente\apelante pudesse impugnar.

Impugnação protocolada ao id: 88701335, em 29/06/2022.

Em 26/07/2022, ao id: 90854847, sobreveio Decisão do Magistrado, designando audiência de conciliação/mediação.

Audiência realizada em 13/09/2022, resultando inexitosa, conforme termo anexado ao id: 95060976.

Por fim, em 14/02/2023, o Magistrado proferiu Sentença, acolhendo os embargos monitórios e reconhecendo a prescrição da pretensão, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, II, do CPC, condenando a autora\apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Como é sabido, a prescrição prevista no art. 206, § 5.º, do Código Civil, é consequência excepcional no rito processual civil, sendo necessário, para sua configuração, a irrefutável inércia do credor. Apesar dos fundamentos da r. Sentença, o Juízo de origem deixou de levar em consideração a postura diligente da recorrente, que promoveu diversas tentativas de citação dos apelados.

A jurisprudência do STJ diz que o
“reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem”
, que a
“demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula nº 106/STJ”
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

Esse é o enunciado da Súmula 106 do STJ:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

No caso, não houve propriamente desídia da parte apelada em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim, ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível, assim, imputar-lhe o ônus da demora na citação.

Desde o ajuizamento do feito, a autora sempre se mostrou interessada e diligente, para que a citação da ré/apelante fosse efetivada, o que não ocorreu apenas por insucesso na localização, de modo que a prescrição deve ser afastada.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA EXEQUENTE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO.

1. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). (...).

3. Agravo Interno não provido”.
(AgInt no AREsp 851.773/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016).

Além disso, tem-se que o réu\apelado compareceu espontaneamente nos autos e, não obstante a juntada de procuração sem poderes específicos para receber citação, tal circunstância não elide a sua ciência acerca da demanda.

Consoante jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, despicienda a citação da parte quando o advogado sem poder para receber citação pratica ato processual defensivo, pois neste caso presume-se a ciência inequívoca da ação, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ATUAÇÃO DE ADVOGADO, SEM PROCURAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, PARA RECEBER A CITAÇÃO NO PROCESSO EXECUTIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DISPENSAR ATO DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OCORRÊNCIA.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).

2. Este Tribunal Superior tem orientação jurisprudencial segundo a qual o comparecimento de advogado, no processo, ainda que destituído de poder específico, supre a necessidade de citação da parte ré, quando sua atuação tem a finalidade de defesa de seu cliente contra a pretensão exercida pela parte autora, como, p.ex., a oposição de embargos à execução, a apresentação de exceção de pré-executividade ou a interposição de recursos, porquanto,
nessa hipótese, presume-se a ciência inequívoca da propositura da ação
.
Precedentes.

3. No caso dos autos, deve-se reconhecer violação do art. 1.022 do CPC/2015. Isso porque os fatos apontados nos embargos de declaração deveriam ter sido expressamente analisados pelo órgão julgador a quo, uma vez que têm potencial para alterar a conclusão do acórdão, na medida em que podem tornar desnecessária a citação da parte, no processo executivo fiscal, notadamente o que se refere às ações anulatórias em que se discutem o mesmo crédito executado e, por isso, em tese, podem assumir a função dos embargos à execução fiscal.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.991.835/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022) (g. n.).

Assim, não há como deixar de reconhecer a nulidade do julgado para afastar o decreto de prescrição do título.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023